Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-75.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001341-75.2020.8.14.0105

APELANTE/APELADO: MAGNO FELIZARDO TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA PENAL. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. IMPEDIMENTO DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA POR CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, COM EFEITO EXTENSIVO AO CORRÉU.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena reclusiva de 9 anos e 4 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 321 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma dos arts. 70 e 71, todos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea para exasperação da pena-base; (ii) verificar se a pena pecuniária foi aplicada proporcionalmente a pena privativa de liberdade; (iii) saber se há flagrante ilegalidade quanto a fração de aumento aplicada pelo concurso de majorantes; (iv) verificar a possibilidade de aplicação cumulativa das causas de aumento de pena por concurso formal e continuidade delitiva ou se tal expediente configura
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto pois tal fato desborda do tipo penal, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

4. A pena pecuniária foi dosada em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal, o que configura a flagrante ilegalidade e autoriza o reajuste a um patamar condizente.

5. Presentes duas causas de aumento, a prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, que se refere ao concurso de pessoas, e a prevista no inciso I do § 2º-A, que se refere ao emprego de arma de fogo, a opção pela fração referente ao uso de arma de fogo, mostra-se adequada.

6. A jurisprudência Superior impede a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena por concurso formal e continuidade delitiva, devendo prevalecer apenas a continuidade delitiva, para evitar bis in idem.

7. Readequação da pena definitiva para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 18 dias-multa, com extensão oficiosa do redimensionamento da pena ao acusado ABMAEL MENDONÇA MATIAS, aos ditames do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com extensão oficiosa do redimensionamento da pena ao corréu.

Tese de julgamento:
“1. A presença de vetorial negativa, impede a fixação da basilar no mínimo legal. 2. A pena de multa deve ser aplicada proporcionalmente à pena privativa de liberdade. 3. Presentes duas causas de aumento, a opção pela fração de 2/3 referente ao uso de arma de fogo é adequada. 4. Não se mostra viável a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena por concurso formal e continuidade delitiva, devendo prevalecer apenas a continuidade delitiva, para evitar
bis in idem
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, 157, §2º, II, e §2º-A, I; 33, §2º, "b"; 49; 59; 70; 71. CPP, 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 872.362/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/9/2024; STJ, EDcl no AREsp n. 2.167.841/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 5/11/2024; Súmula nº 23/TJPA; Súmulas 443 e 659/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com efeitos extensivos ao corréu, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Magno Felizardo Trindade apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que o condenou à pena reclusiva de 9 anos e 4 meses, em regime inicial fechado e ao pagamento de 321 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma dos arts. 70 e 71, todos do CP (ID 8844530).

Por entender que a vetorial da culpabilidade foi negativada mediante fundamentação inidônea, o apelante pugna pela neutralização da referida circunstância com a consequente fixação da basilar do mínimo legal. Além disso, requer a redução da fração de aumento referente ao concurso das majorantes do crime roubo, porquanto estabelecida no patamar máximo em descompasso com o enunciado sumular n. 443/STJ. Postula, ainda, pela redução da pena de multa, apontando desproporcionalidade com a sanção corpórea e, por fim, a exclusão da causa de aumento referente ao concurso formal, diante da ocorrência de
bis in idem
em relação à continuidade delitiva (ID 8844571).

O Ministério Público manifestou-se pela reforma parcial da sentença recorrida (ID 8844574), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 9945877).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A defesa postula a reforma do cálculo dosimétrico, com consequente redimensionamento da reprimenda basilar para o mínimo legal, sob o argumento de que a vetorial da culpabilidade foi negativada com fundamentação inidônea. Além disso, requer a aplicação da fração de aumento referente a cumulação das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo no patamar de 1/3, bem como que seja afastado o concurso formal, arguindo
bis in idem
em relação à figura do crime continuado. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para aplicação da pena objurgada:

Culpabilidade: é elevada, considerada a expressiva quantidade de pessoas envolvidas no crime, a denotar que estavam efetivamente imbuídos e predispostos à prática delitiva como ato adredemente preparado
; O réu não é portador de maus antecedentes, em atenção ao enunciado da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos, sendo que se constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorar nesse momento para não incorrer em
bis in idem
.

Consequências: nada que extrapole o tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.
À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Tendo em vista a incidência das atenuantes da menoridade do agente e da confissão espontânea (art. 65, I e III, “d”, do CP), ATENUO A PENA EM 09 (NOVE) MESES.

Não há circunstância agravante.

Não há causas de diminuição.

Considerando o concurso de causas de aumento (art. 68, parágrafo único, do CP), reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 2/3 (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, CP), observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo
modus operandi
, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, visto que o crime foi cometido por dois agentes e com emprego de arma de fogo, o que facilitou a execução da empreitada criminosa.

Desta feita, inexistindo outras causas, torno a reprimenda definitiva em 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

Em razão do
CONCURSO FORMAL DE CRIMES
, na forma do art. 70 do CP, considerando que o réu praticou o crime de roubo majorado contra
06 (seis) vítimas
, aumento a pena em 1/2, razão pela qual fica CONDENADO à 08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 282 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS) DIAS MULTA.

Em face da
CONTINUIDADE DELITIVA,
na forma do art. 71 do CP, pela prática de dois crimes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aumento a pena em fração de 1/6, de modo que fica o réu
CONDENADO EM DEFINITIVO a pena de 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSO E 321 (TREZENTOS E VINTE E UM) DIAS-MULTA
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. (ID 8844530)

Nota-se que a
pena-base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa
, diante da negativação da vetorial da culpabilidade, a qual merece reparo parcial, haja vista que o magistrado
a quo
fundamentou a exasperação do vetor baseado na quantidade de pessoas envolvidas e na premeditação do crime.

Neste contexto, importante ressair que o acusado foi condenado por roubo majorado em concurso de pessoas e uso de arma de fogo, razão pela qual a fundamentação da culpabilidade baseada na quantidade de pessoas envolvidas no crime configura
bis in idem
, motivo pelo qual afasto este fundamento e mantenho a negativação da referida vetorial quanto à premeditação, tal como admite a jurisprudência do STJ (e.g. STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.9.2024).

Destarte, mantido o desvalor da vetorial da culpabilidade, não subsiste o pleito de redução da pena-base ao patamar mínimo, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

No tocante à terceira fase da reprimenda penal, alega-se que a
causa de aumento aplicada pelo juízo singular à fração de 2/3, diante das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo,
desrespeita o enunciado sumular 443 do STJ, por ausência de fundamentação.

Sem embargo, cabe ressair que a valoração realizada pelo magistrado
a quo
encontra-se em consonância com a diretriz jurisprudencial da Corte da Cidadania no sentido de que, “presentes duas causas de aumento, a prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, que se refere ao concurso de pessoas, e a prevista no inciso I do § 2º-A, que se refere ao emprego de arma de fogo, optando o Juiz primevo em aplicar apenas a fração referente à mencionada causa de aumento”, “não há se falar em reparo da pena aplicada, pois o Magistrado a quo aplicou a fração de 2/3, mesmo diante da possibilidade de cumular duas causas de aumento.” (STJ,
AgRg no HC n. 872.362/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.9.2024.). Importante consignar ainda, que as majorantes foram devidamente fundamentadas no
modus operandi
empregado pelos agentes, o que não desvela mácula sob o prisma da legalidade.

Sob outro ângulo, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça impede a
aplicação cumulativa das causas de aumento de pena por concurso formal e continuidade delitiva
, devendo prevalecer apenas a continuidade delitiva”, motivo que afasto do cálculo dosimétrico o concurso formal (STJ,
EDcl no AREsp n. 2.167.841/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5.11.2024).

Em complemento verifico
desproporcionalidade entre a pena pecuniária estabelecida em 321 dias-multa
e a pena privativa de liberdade imposta, o que viola os parâmetros delineados no art. 49 do Código Penal.

Por tais razões, aplico a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na fase intermediária, ausentes agravantes e presente as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, reduzo a pena para 4 anos e 10 dias-multa, em observância à Súmula n. 231/STJ. Na terceira fase, ausente causa de diminuição, porém diante das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, aumento a pena em 2/3, resultando em 6 anos, 8 meses e 16 dias-multa e, diante da configuração da continuidade delitiva, exaspero a reprimenda em 1/6 (dois crimes – Súmula nº 659/STJ), resultando na pena definitiva de em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, “b”), além do pagamento de 18 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por derradeiro, considerando a similitude fático-processual do recorrente MAGNO FELIZARDO TRINDADE e do corréu que não apelou, estendo oficiosamente o redimensionamento da pena ao acusado ABMAEL MENDONÇA MATIAS, aos ditames do art. 580 do CPP.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para reformar a dosimetria penal e redimensionar a pena definitiva do apelante, com extensão oficiosa ao corréu, mantendo os demais termos da condenação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025